Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0704803-97.2020.8.07.0006 Apelantes: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e Raimunda Nunes Aragão Apelado: Luciano Franklin Seixas Relator: Desembargador Jesuino Rissato DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator